Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-51.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. PIX MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO EXTERNO. PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR NO APLICATIVO DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. SÚMULA 479 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
1. Verifica-se que o consumidor foi vítima da fraude conhecida como golpe da falsa central de atendimento, tendo recebido uma ligação telefônica, quando o estelionatário se passou por seu preposto e, depois de confirmados seus dados pessoais e da conta bancária, o orientou a realizar procedimentos no aplicativo do banco, como medida de segurança, viabilizando transferência de valores mediante fraude.
2. A conduta dolosa do fraudador, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento da vítima, que deveria ter suspeitado da ligação recebida e então ter entrado em contato com o banco para verificar a veracidade das informações - especialmente porque é de conhecimento geral que as instituição financeiras não ligam para os clientes para confirmar transações ou para informar sobre suspeita de fraude, tampouco solicitam a realização de procedimentos no aplicativo do banco -, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Dessa forma, está caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória da recorrente, sobretudo porque a transferência bancária foi realizada com senha pessoal do consumidor.
3. O Enunciado n. 479 da Súmula do STJ não se aplica ao caso concreto, pois este trata de fortuito externo, estranho ao serviço oferecido pelo banco, em que a instituição não esteve envolvida direta ou indiretamente no ilícito sofrido pela recorrente.
4. Precedentes: Acórdãos 1720461, 1639351 e 1639034.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.